Tribunal: TCU
Processo: 001.418/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2615/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ortopedia Cataratas - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 12/2021, para o registro de preços, promovido pela Base de Apoio Logístico do Comando do Exército para a aquisição de cama hospitalar, com grade, sob o valor estimado de R$ 303.338,40, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses com a possibilidade de prorrogação (Peça 4); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 33 e 34, a Selog assinalou, no mérito, a procedência da presente representação para promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, II, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Base de Apoio Logístico do Comando do Exército atente para a necessidade de avaliar as condutas das empresas licitantes no âmbito Pregão Eletrônico n.o 12/2021, promovendo a subsequente instauração, se for o caso, do correspondente procedimento administrativo com vistas a apurar a eventual ocorrência das irregularidades previstas no art. 7o da Lei n.o 10.520, de 2002, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 754/2015 e 1.168/2016, do Plenário; Considerando que, ao apresentar, contudo, a sua eventual manifestação por escrito no presente processo como solicitado à Peça 31, o MPTCU lançou o seu parecer à Peça 35, anuindo à referida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar que as falhas teriam sido posteriormente corrigidas no aludido certame pelo referido órgão federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, sem prejuízo, por conseguinte, de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, ante a perda de objeto, e de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.418/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ortopedia Cataratas - Eireli (CNPJ 33.782.570/0001-30). 1.2. Órgão: Base de Apoio Logístico do Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35.917/OAB-SC) e Bruna Oliveira (42.633/OAB-SC), representando a Ortopedia Cataratas - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, II, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Base de Apoio Logístico do Comando do Exército atente para a necessidade de avaliar as condutas das empresas licitantes nos futuros certames, como observado no âmbito Pregão Eletrônico n.o 12/2021, promovendo a subsequente instauração, se for o caso, do correspondente procedimento administrativo com vistas a apurar a eventual ocorrência das irregularidades previstas no art. 7o da Lei n.o 10.520, de 2002, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 754/2015 e 1.168/2016, do Plenário; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Base de Apoio Logístico do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.